Tribunal: CARF
Processo: 13128.000073/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO RETIDO PELA FONTE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO INIDÔNEO E INÁBIL.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Se o recorrente apresenta documento formalmente inidôneo (ausência de autenticação), além de inconciliável materialmente com os valores supostamente recebidos (falta de declaração do rendimento, valores discrepantes e exercícios diversos), é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13128.000073/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.037 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARIA ONICE BIALESKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO RETIDO PELA FONTE. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTO INIDÔNEO E INÁBIL.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Se o recorrente apresenta documento formalmente inidôneo (ausência de
autenticação), além de inconciliável materialmente com os valores
supostamente recebidos (falta de declaração do rendimento, valores
discrepantes e exercícios diversos), é impossível reverter as conclusões a que
chegou o órgão julgador de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13128.000073/2008-72
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000073/2008-72

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2004, ano-calendário 2003, por
Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Anápolis-GO. Após a revisão da Declaração
foram apurados os seguintes valores:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
0,00
Multa de Ofício (passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 28/12/2007)

0,00
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
18.346,66
Multa de Mora (não passível de redução)

3.669,33
Juros de Mora (calculado até 28/12/2007)

9.784,27
Valor do Crédito Tributário Apurado

31.800,26
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação. Glosa de R$31.860,31,
indevidamente compensado, correspondente à diferença entre o valor declarado e o
informado pelas fontes pagadoras.
· CNPJ 05.054.945/0001-00 – Pará Secretaria de Estado de Agricultura.
A contribuinte apresenta impugnação (fl. 01), na qual, em síntese, expõe os motivos de
fato e de direito que se seguem:
A quantia declarada foi de uma ação trabalhista contra o Pará Secretaria de Estado de
Agricultura, quando, no ato do pagamento, foi descontado o Imposto de Renda na Fonte
de R$31.861,31. Cópia do DARF em anexo.
Teve ciência desses valores em 15/01/2003, quando foi informado por seu advogado, do
pagamento, conforme guia de retirada na Justiça do Trabalho e a transferência através
de DOC eletrônico (anexo).
Recebeu em 2003, entendendo que teria que declarar esses valores no ano subseqüente,
como fez.
Não sabia que o Estado estava desobrigado de repassar o pagamento para a Receita
Federal, sendo de direito do mesmo, conforme prevê a Constituição Federal.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o breve relatório. A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade previstos no art. 15, do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual é
conhecida (fl. 54).
O litígio versa sobre a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF.
A contribuinte, ora impugnante, sustenta que a quantia declarada foi de uma ação
trabalhista contra o Pará Secretaria de Estado de Agricultura, quando, no ato do
pagamento, foi descontado o Imposto de Renda na Fonte de R$31.861,31.
Compulsando os autos, especialmente os comprovantes encaminhados (fls. 07/52),
constata-se que não há um documento sequer comprobatório da retenção no ano-
calendário 2003, a exemplo da Memória de Cálculo do Poder Judiciário, contendo
discriminação/composição das parcelas brutas tributáveis recebidas, os eventuais
valores isentos e descontos legais aplicados, em especial o montante do Imposto de
Renda Retido na Fonte calculado.
Impende destacar que o DARF do Governo do Estado do Pará (fl. 07), não é hábil e
idôneo a comprovar o IRRF, pois não somente não contém qualquer autenticação, mas
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000073/2008-72

também informa vencimento em ano-calendário anterior (2002) ao objeto do
Lançamento (2003).
Não há nenhum outro documento, incluindo-se aí as cópias das peças judiciais
acostadas, indicando clara e peremptoriamente o valor desse DARF como sendo o
Imposto de Renda supostamente retido da impugnante.
Já os outros DARF, de folhas 51/52, estes são correspondentes a ano-calendário
posterior (2006), ou seja, não objeto do Lançamento sob análise (2003).
Cabe ainda destacar que as guias de retiradas juntadas, a exemplo da fl. 09, contêm tão-
somente o valor líquido levantado pela impugnante, como lá indicado, e, inclusive,
confirmado no próprio recibo do advogado (fls. 10/11) e pela própria contribuinte em
sua impugnação.
Em suma, não se conhece o valor tributável bruto efetivamente recebido pela
impugnante, que não foi declarado, e o seu correspondente IRRF, este último objeto
do presente Lançamento, a fim de se atestar a retenção supostamente havida.
Sendo assim, na ausência de comprovação hábil e idônea do Imposto de Renda Retido
na Fonte pleiteado, há que manter, integralmente, a glosa.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea, que foi feita, pela
fonte pagadora, a retenção do Imposto no valor informado na Declaração, mantém-se a
glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) deve-se aplicar o princípio da boa-fé na apreciação das provas;
b) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000073/2008-72

Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000073/2008-72

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000073/2008-72

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
No caso em exame, a documentação apresentada pelo contribuinte não permite
conciliar os valores supostamente recolhidos a título de IRRF, com os rendimentos auferidos.
De fato, conforme indicado no acórdão-recorrido, os valores cujo pagamento
teriam gerado a retenção não foram declarados.
Ademais, a própria documentação apresentada foi considerada inidônea, do
ponto de vista formal, como indica a seguinte passagem do acórdão-recorrido:
Impende destacar que o DARF do Governo do Estado do Pará (fl. 07), não é hábil e
idôneo a comprovar o IRRF, pois não somente não contém qualquer autenticação, mas
também informa vencimento em ano-calendário anterior (2002) ao objeto do
Lançamento (2003).
Dada a inidoneidade da documentação apresentada, bem como a impossibilidade
material de conciliar os supostos recolhimentos com valores cujo recebimento não fora
declarado, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000073/2008-72

Fl. 143
DF CARF MF
Original